Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011573-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (EMBARGANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (EMBARGANTE), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (EMBARGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (EMBARGADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (EMBARGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (EMBARGADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (EMBARGADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Omissão. Não configuração. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Valor expressivo da causa. Afastamento da equidade. Rejeição dos
aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a improcedência de impugnação de crédito em recuperação judicial e a condenação em honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 9.873.254,16), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter apreciado a tese da fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), devido ao alegado proveito econômico inestimável ou à desproporção entre o valor da causa e o resultado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter acolhido expressamente a tese de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); e (
ii
) se a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, a despeito do valor expressivo e mensurável atribuído à causa e à dimensão econômica da pretensão.

III. Razões de decidir

3.
Não há omissão no julgado quando a matéria (fixação dos honorários) foi devidamente analisada e decidida de forma fundamentada, adotando-se o critério do art. 85, § 2º, do CPC, o que se deu em sentido contrário à pretensão dos embargantes.

4. A ausência de acolhimento da tese não se confunde com omissão, sendo desnecessário que o julgador rebata todos os argumentos se a fundamentação adotada for suficiente para a conclusão.

5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (equidade) é excepcional, reservada aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

6. O valor atribuído à causa — R$ 9.873.254,16 — é expressivo e mensurável, refletindo a dimensão econômica do crédito impugnado, o que afasta a aplicação da equidade.

7. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial, ante a natureza contenciosa da demanda.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão em acórdão que, de forma fundamentada, rejeita tese de fixação de honorários advocatícios por equidade, aplicando o critério legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 2. O critério de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) é excepcional e não se aplica a causas cujo valor é expressivo e reflete o proveito econômico da demanda, como no caso de impugnação de crédito em recuperação judicial com valor determinado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.253/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José
Possenti
e Lélia Barbosa
Possenti
, contra v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, no âmbito de incidente de impugnação de crédito, vinculado ao processo de Recuperação Judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015,
ajuizada

pela parte embargante em face d
a IHAGRO Agropecuária Ltda. em Recuperação Judicial e demais corresponsáveis.

Os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso ao deixar de apreciar tese relevante suscitada em suas razões recursais, consistente na possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o artigo 85, §8º, do CPC, especialmente em hipóteses de incidentes processuais que envolvem proveito econômico inestimável ou desproporção entre o valor da causa e o resultado efetivo da demanda.

Aduzem que, diante da complexidade do incidente e da inexistência de proveito econômico mensurável, a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa resulta em onerosidade excessiva, devendo ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Defendem, ainda, que o reconhecimento da omissão acarretaria, por consequência lógica, a modificação do julgado, com a aplicação de efeitos infringentes.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o
s

embargados
os embargados IHAGRO Agropecuária Ltda. e outros, em recuperação judicial, pugnam pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, argumentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive a fixação da verba honorária nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o acórdão embargado negou provimento ao recurso de agravo interposto pelos ora embargantes, mantendo
incólume
a decisão de primeiro grau que reconheceu a improcedência do crédito pleiteado e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa — R$ 9.873.254,16 (nove milhões, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) —, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os embargantes interpuseram os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Observa-se que a Câmara enfrentou todos os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, incluindo a pertinência da verba honorária e o parâmetro de fixação adotado, destacando expressamente que a decisão estava em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Desse modo, não há omissão configurada, pois a ausência de acolhimento da tese defendida pelos embargantes não equivale à falta de manifestação sobre o tema. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos, bastando que adote fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que

Importa destacar que o art. 85, §8º, do CPC é de aplicação excepcional, restringindo-se às hipóteses em que inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou muito baixo o valor da causa.

Na hipótese em exame, o valor atribuído à causa — R$ 9.873.254,16
— é expressivo e reflete a própria dimensão econômica da pretensão de crédito objeto do incidente, não se tratando, pois, de caso em que o proveito seja inestimável ou de difícil mensuração. Ao contrário, o pedido formulado e a controvérsia judicial possuem base numérica e econômica clara, o que afasta a aplicação da equidade prevista no §8º do art. 85.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. ”

(STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.232.651/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 20/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (
AgInt
no
AREsp
1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Dessa forma, não há omissão, mas sim discordância quanto ao critério de fixação da verba honorária, o que, como se sabe, não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No tocante ao pleito de prequestionamento, salienta-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão se manifeste sobre o conteúdo jurídico da controvérsia.

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025